Tribunal: TJBA
Processo: 8122276-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122276-73.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA Advogado(s): BRAULIO DE TOLEDO CECIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFAL (ICMS). COBRANÇA BASEADA EM LEI ESTADUAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. INVALIDADE DA COBRANÇA ATÉ A VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR FEDERAL. AUSÊNCIA DE PORTAL NACIONAL INTEGRADO. ENTENDIMENTO DO STF NO TEMA 1093. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquota do ICMS) nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes somente pode ser exigida após a edição da Lei Complementar n.º 190/2022, respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. A lei estadual que instituiu a cobrança no Estado da Bahia foi editada antes da vigência da LC n.º 190/2022, contrariando o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1093 e na ADI 5469. 3. A ausência de um portal nacional integrado para apuração e recolhimento unificado do DIFAL é um obstáculo à exigência da cobrança, conforme previsto pela LC n.º 190/2022. 4. Apelação provida para conceder a segurança e suspender a cobrança do DIFAL até que seja implementada legislação válida e cumpridas as exigências da LC n.º 190/2022. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8122276-73.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante WTEC Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda e, como Apelado, o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11